Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-47.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801153-47.2023.8.14.0007

APELANTE: LEOMIR LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º, I e II), fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova judicializada é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se devem ser mantidas a forma qualificada do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório judicializado é suficiente para demonstrar a ocorrência de agressão física entre apelante e ofendido, com resultado lesivo, afastando a tese absolutória ampla. As testemunhas presenciais, bem como o próprio réu, reconhecem a existência de confronto corporal, evidenciando a materialidade do delito de lesão corporal em sua forma básica e a participação do apelante no evento.

4. Todavia, a prova produzida não é apta a demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a incidência das qualificadoras previstas no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal. As testemunhas ouvidas em juízo não atestam, com segurança técnica, a ocorrência de perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, limitando-se a descrever consequências aparentes do evento, sem condições de realizar juízo clínico ou prognóstico funcional.

5. O exame de corpo de delito foi elaborado por perito não oficial, profissional de enfermagem, em desconformidade com o art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal. Embora tal circunstância não acarrete nulidade automática da prova, impõe leitura restritiva de suas conclusões, especialmente porque o laudo extrapola a constatação objetiva das lesões e avança para juízos técnicos que demandariam formação médica, como a afirmação de perigo de vida e a estimativa da duração da incapacidade laboral, atribuições que não se inserem no âmbito legal da enfermagem (Lei nº 7.498/1986).

6. Inexistem, ademais, exames complementares, prontuários médicos detalhados ou outros elementos técnicos idôneos que corroborem, de forma autônoma e segura, as conclusões lançadas no laudo quanto à gravidade jurídica da lesão. Diante dessa fragilidade probatória específica, não se mostra possível sustentar a condenação pela forma qualificada do delito.

7. Remanescendo prova suficiente apenas quanto à agressão física e ao resultado lesivo, mas não quanto às circunstâncias qualificadoras, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal improvida. De ofício, desclassificada a conduta para lesão corporal simples.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 68, 77, 78, § 2º, 129,
caput
; CPP, arts. 155, 159, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/08/2019; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, com desclassificação de ofício da conduta para o tipo previsto no art. 129,
caput
, do CP, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leomir Lopes dos Santos, inconformado com os termos da decisão que o condenou a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal (ID 25579636), interpôs o presente recurso de apelação.

A
defesa requereu a absolvição do réu, alegando a insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
(ID 25579666).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 25579669).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se igualmente pelo improvimento do apelo (ID 28390767).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, afirmando não haver prova judicializada segura acerca da autoria delitiva, da dinâmica dos fatos e da configuração das qualificadoras reconhecidas na sentença, notadamente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo, da fragilidade da prova testemunhal e das inconsistências da prova técnica, razão pela qual requer a absolvição. Alega ainda a tese da “perda de uma chance probatória”. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime

Pois bem.

A análise da pretensão recursal impõe, inicialmente, a delimitação precisa do que efetivamente se encontra comprovado nos autos e do alcance jurídico das provas produzidas.

O ofendido prestou depoimento apenas na fase inquisitorial, imputando ao apelante a autoria das agressões e descrevendo a dinâmica dos fatos (pág. 7, ID 25579358). Todavia, não foi ouvido em juízo, de modo que sua versão não foi submetida ao crivo do contraditório. É certo que os elementos informativos colhidos na fase policial podem ser considerados como dados de convicção, mas sua utilização exige corroboração judicial idônea.

A prova oral produzida em juízo confirma a ocorrência de uma altercação física entre apelante e ofendido. A informante Francilene Barreiros (ID 25579599), presente no local, reconhece o embate corporal e a existência de agressões mútuas. O próprio apelante, em interrogatório, admite o confronto físico, ainda que negue o uso de instrumento contundente (IDs 25579640 e 25579642).

Rejeito, ademais, a tese defensiva da chamada “perda de uma chance probatória”. Não há nos autos qualquer demonstração de que a acusação tenha deixado de produzir prova essencial que estivesse objetivamente ao seu alcance, nem de que fosse juridicamente exigível a realização de exame de corpo de delito no réu. Inexiste elemento mínimo contemporâneo aos fatos que indique que o apelante tenha sofrido lesões relevantes, sendo certo que a alegação de agressões recíprocas, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza imputar ao Estado omissão na produção de prova cuja necessidade não se apresentava de forma objetiva no contexto fático então delineado.

Tais elementos são suficientes para afastar a tese absolutória, pois evidenciam a ocorrência do fato típico em sua forma básica e a participação do réu no evento.
Não obstante, o conjunto
probatório não autoriza a manutenção do decreto condenatório nos termos lançados, especialmente quanto ao reconhecimento da lesão corporal de natureza grave prevista no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal, concernentes ao perigo de vida e à incapacidade superior a trinta dias.

A testemunha Maria Hélia Ferreira, mãe do ofendido, afirmou expressamente não ter presenciado os fatos. Seu depoimento é relevante para demonstrar o estado da vítima após o evento e as providências de socorro, mas possui natureza indireta quanto à dinâmica da agressão e, sobretudo, não detém aptidão técnica para afirmar a existência de perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

Tampouco a prova técnica produzida se mostra suficiente para demonstrar, com o rigor exigido pelo ordenamento, a incidência das qualificadoras. O exame de corpo de delito (pág. 8, ID 25579358) foi confeccionado por apenas um perito não oficial, em desconformidade com o art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal. Tal irregularidade, contudo, não conduz automaticamente à nulidade da prova nem à inexistência da materialidade, até porque não arguida oportunamente pela defesa. Nessa linha, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR, APENAS, UM PERÍTO NÃO OFICIAL. ART. 159, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. PRECLUSÃO. (...) a ausência de perito oficial na elaboração do laudo, por si só, não gera nulidade em relação a materialidade, tendo em vista que esta se encontra demonstrada por outros elementos de prova e não há prejuízo à defesa, atendendo o sistema de instrumentalidade das formas, além de ser matéria preclusa, vez que a defesa se quedou inerte no decorrer da marcha processual quanto a esta suposta nulidade. (TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0800035-54.2024.8.14.0022Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025)

Contudo, suas conclusões devem ser analisadas com especial cautela.

Em primeiro lugar porque ele não se limita à descrição objetiva das lesões encontradas, avançando para inferência causal ao afirmar que teriam sido produzidas por “madeira (ripa)”, sem explicitação dos critérios técnicos que sustentariam tal conclusão. Trata-se de assertiva que extrapola a constatação clínica e aparenta apoiar-se, em grande medida, no relato do próprio ofendido, o que compromete a autonomia da prova pericial.

Em segundo lugar, porque o perito
ad hoc
subscritor do exame é profissional de enfermagem. Embora seja possível admitir que tal profissional, à luz do art. 159 do CPP, possa constatar e descrever a existência de lesões corporais aparentes, é igualmente certo que não detém competência legal (Lei nº 7.498/86) para emitir parecer conclusivo acerca da existência de perigo de vida ou para aferir, com rigor científico, o tempo de incapacidade para as ocupações habituais, atribuições que, por sua própria natureza, inserem-se no campo da avaliação médica especializada.

Assim, as conclusões do laudo quanto ao risco vital e a fixação de período de incapacidade superior a trinta dias extrapolam a esfera de atuação técnica do profissional que o subscreveu. Além disso, inexiste nos autos qualquer exame complementar, prontuário médico detalhado ou documentação clínica idônea capaz de comprovar, de forma segura, as referidas qualificadoras.

Impõe-se, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, o que faço de ofício, tendo em vista o amplo efeito devolutivo da apelação. Registre-se, ademais, que a própria vítima compareceu à autoridade policial para relatar os fatos e provocar a atuação estatal, circunstância que revela manifestação inequívoca de vontade no sentido da persecução penal, suficiente para caracterizar a necessária representação.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são neutras. A culpabilidade revela-se normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais conhecidos. Conduta social e personalidade não foram objeto de apuração. Os motivos são comuns à prática do delito. As circunstâncias e consequências do crime são ordinárias, e a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 e Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral nº 158, do Pretório Excelso.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, do CP, considerando que se trata de crime cometido mediante violência.

Constato, contudo, que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP.

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, na forma do artigo 78, §1º, do CP
,
considerando a gravidade concreta do crime, a proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade e a ausência de informações nos autos de que o apelante tenha buscado reparar o dano, sendo inaplicável, portanto, o §2º do mencionado dispositivo legal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. SURSIS ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não havendo nos autos prova no sentido de que o acusado tenha buscado reparar o dano, torna-se incabível a aplicação do
sursis
especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal. 2. Nada obsta a fixação de prestação de serviços à comunidade com outras medidas, quando adequadas ao fato e à situação pessoal do agressor. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, j. 13/08/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, desclassifico a conduta para lesão corporal simples, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026